Tribunal: TJDFT
Processo: 0720006-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720006-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Monica Machado Cunha Embargado: Jorge Alberto Chaul D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Mônica Machado Cunha contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante (Id. 77221328). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator